Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE OS COMPANHEIROS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA.
1 – Alimentos. Em observância ao art. 1.694 do Código Civil e à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional, a fixação de alimentos transitórios entre ex-cônjuges, com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal. Com relação aos ex-companheiros, sendo incontroversa a união estável e desfeitos os laços afetivos e familiares a obrigação de pagar alimentos é admitida, em caráter excepcional.
2 – Redução dos alimentos. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pelo ex-companheiro a sua ex-companheira. Os documentos apresentados pelas partes indicam, neste momento processual em que o processo de origem ainda está na fase instrutória, que deve ser reduzido o percentual fixado. A questão alusiva ao binômio necessidade e possibilidade ainda será objeto de maior incursão probatória durante a instrução processual com a profundidade necessária e em observância ao devido processo legal.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

(ve)